Tribunal: TJES
Processo: 5018446-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018446-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUREA BASSANI BUEQUE

AGRAVADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL. EXISTÊNCIA DE RESERVAS FINANCEIRAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. EXTEMPORANEIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em agravo de instrumento e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A agravante sustenta a impossibilidade de arcar com as custas processuais em razão do baixo valor líquido de seu benefício previdenciário e de gastos elevados com tratamento de saúde, pleiteando a reforma da decisão ou o parcelamento do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes dos autos comprovam a insuficiência de recursos da agravante para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) determinar se é cabível o deferimento do parcelamento do preparo recursal formulado após o indeferimento da benesse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural exige a comprovação da insuficiência de recursos, podendo o magistrado indeferir o benefício se houver elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, conforme o § 2º do art. 99 do CPC.

Extratos bancários que revelam movimentação financeira constante, transferências de terceiros e circulação de valores não esclarecida afastam a alegação de miserabilidade jurídica.

O benefício da gratuidade da justiça não possui caráter automático e deve ser negado quando a realidade fática dos autos demonstra patrimônio incompatível com a condição de necessitado.

O pedido de parcelamento do preparo recursal, quando formulado apenas após o indeferimento da gratuidade e da determinação de recolhimento das custas, revela-se extemporâneo.

Opera-se a preclusão consumativa quanto à faculdade de pleitear o parcelamento das custas se a parte não o faz no momento da interposição do recurso ou da primeira manifestação sobre a impossibilidade de pagamento integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, como movimentação bancária incompatível e existência de ativos financeiros.

O pedido de parcelamento do preparo recursal deve ser apresentado oportunamente, sob pena de preclusão se veiculado apenas após o indeferimento do pedido principal de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.745.781/PB; TJES, Apelação Cível nº 0025708-60.2015.8.08.0347, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0032964-24.2013.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo interno interposto por
ÁUREA BASSANI BUEQUE
em face da decisão monocrática de
id. 17059625
, posteriormente mantida pela decisão de
id. 17442881
, por meio da qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado no agravo de instrumento, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões recursais (
id. 17614609
), sustenta a agravante, em síntese, que logrou comprovar sua hipossuficiência financeira mediante documentação idônea acostada aos autos, notadamente o histórico de créditos expedido pelo INSS, do qual se extrai que, embora o valor bruto de seu benefício previdenciário corresponda a R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), o valor líquido efetivamente disponibilizado para sua subsistência é de R$ 1.056,00 (mil e cinquenta e seis reais), em razão de descontos decorrentes de empréstimos consignados.

Aduz, ainda, que os documentos coligidos evidenciam quadro delicado de saúde, com necessidade de tratamento contínuo, uso de medicações de custo elevado e submissão a procedimentos médicos, circunstâncias que agravariam sua situação econômica.

Afirma, outrossim, que a movimentação bancária apontada na decisão agravada não revela capacidade contributiva incompatível com a benesse postulada, mas apenas o fluxo ordinário de despesas essenciais de subsistência.

Requer, assim, o provimento do agravo interno para que seja deferida a gratuidade da justiça.

Subsidiariamente, pugna pelo parcelamento do preparo recursal, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil (CPC).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (
id. 18245339
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5018446-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AUREA BASSANI BUEQUE

AGRAVADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça à agravante e, subsidiariamente, se é cabível o parcelamento do preparo recursal.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é assegurada à pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade quando firmada por pessoa natural, tal presunção pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos revelarem capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.745.781/PB).

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que o benefício da gratuidade da justiça não possui caráter automático, podendo ser indeferido ou revogado sempre que verificada a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

No caso em tela, compulsando os documentos colacionados, observo que a decisão agravada não padece de desacerto. Explico.

Embora a agravante tenha posteriormente juntado histórico de créditos do INSS para demonstrar o recebimento líquido mensal de R$ 1.056,00 (mil e cinquenta e seis reais), os demais documentos carreados aos autos não se mostram suficientes para evidenciar, de forma segura, a impossibilidade de recolhimento do preparo recursal.

Com efeito, os extratos bancários apresentados revelam movimentação financeira incompatível com a alegada miserabilidade processual, com sucessivos ingressos de valores, transferências de terceiros e circulação bancária que não foi adequadamente esclarecida pela recorrente.

Além disso, não se pode perder de vista que a própria agravante, no bojo do agravo de instrumento originário, afirma a existência de bloqueios SISBAJUD que alcançaram a quantia total de R$ 52.966,18, sendo R$ 30.820,32 em conta mantida junto ao Banco Santander e R$ 22.145,86 depositados na Caixa Econômica Federal.

A existência de tais reservas, ainda que se discuta sua impenhorabilidade no mérito do agravo de instrumento, é fato gerador de indício de capacidade para suportar as custas do processo sem comprometer o mínimo existencial.

Nessa perspectiva, a documentação acostada não conduz à conclusão inequívoca de que a agravante não dispõe de recursos minimamente suficientes para suportar o preparo do recurso.

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de parcelamento do preparo recursal. Isso porque tal pretensão foi formulada apenas em momento posterior ao indeferimento da gratuidade, isto é, após a determinação de recolhimento do preparo, circunstância que revela sua manifesta extemporaneidade.

A propósito, esta Colenda Primeira Câmara Cível já assentou entendimento no sentido de que o pedido de parcelamento do preparo, quando veiculado apenas posteriormente à intimação para recolhimento das custas, encontra óbice na preclusão:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE SUBSEQUENTE . PRECLUSÃO. POSTERIOR PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. O agravante deixou de recolher o preparo recursal no ato da interposição da apelação, não havendo, em seu recurso, nenhuma comprovação neste sentido e tampouco pugnou pela concessão da gratuidade da justiça. 2. Ante a ausência do recolhimento do devido preparo recursal determinei a intimação do apelante para realizar o pagamento preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso e ele não o fez, limitando-se a pleitear a concessão da gratuidade da justiça . Ocorre que, a concessão do benefício não tem o condão de sanar o presente vício de admissibilidade recursal (ausência de preparo), posto que o seu proveito tem efeitos apenas após a sua concessão, ou seja, efeitos futuros, conforme a jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal. 3. Em relação ao pedido do parcelamento das despesas processuais e do preparo recursal, o recorrente apenas veicula essa alegação em sede de embargos de declaração, o que não é viável diante da preclusão. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0025708-60.2015.8 .08.0347, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO . POSTERIOR PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Ante o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, foi determinada a intimação do apelante para realizar o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, o que não foi cumprido, sendo a parte apelante limitada a pleitear o parcelamento do preparo. 2. Quanto ao pedido de parcelamento do preparo recursal, este foi apresentado de forma extemporânea, apenas em sede de pedido de reconsideração, sendo, portanto, inviável em razão da preclusão. 3 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00329642420138080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível)

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

É como voto.